Tribunal: TJDFT
Processo: 0724092-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. CRIMES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME IMPEDITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal contra decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de comutação da pena com base nos Decretos no 11.846/2023 e 12.338/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu reformatio in pejus após a reapreciação do pedido de comutação; (ii) se crimes cometidos em contexto de violência doméstica impedem a concessão dos benefícios dos Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Ao receber o processo para reapreciação, o Juízo tem o poder/dever de realizar uma análise completa para verificar se todos os critérios para a comutação são atendidos. Portanto, a análise de novos fundamentos não viola a decisão superior nem configura reformatio in pejus.
2. A vedação à concessão da benesse para crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher encontra fundamento no microssistema jurídico de proteção à mulher instituído pela Lei Maria da Penha.
3. A interpretação extensiva no direito penal é admissível quando busca dar efetividade à norma, respeitando sua finalidade e coibindo interpretações que esvaziem o seu propósito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: a) A reapreciação do pedido de comutação de pena após cassação parcial da decisão anterior não configura reformatio in pejus quando analisa a presença dos requisitos legais não anteriormente examinados. b) A interpretação extensiva no direito penal é admissível quando busca dar efetividade à norma, respeitando sua finalidade e coibindo interpretações que esvaziem o seu propósito.
Dispositivos legais citado: Art. 1o, XIV, do Decreto no 11.846/2023; Art. 1o, XVII, do Decreto no 12.338/2024; Art. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1917777, 0729916-32.2024.8.07.0000, Relator(a): Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024; TJDFT, 0744232-84.2023.8.07.0000 1810087, Relator: Sandoval Oliveira, Data de Julgamento: 01/02/2024, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 15/02/2024.